Tribunal: TJDFT
Processo: 0742029-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO HONDA S/A (agravante/exequente), contra decisão proferida na execução n.o 0706426-60.2020.8.07.0019, movida contra FILOMENA PAULINO DO NASCIMENTO (agravada/executada), que determinou a apresentação da via original do título executivo extrajudicial, nos seguintes termos (ID 142547616 dos autos de origem): “1. A parte requerida apresenta comprovante de interposição de recurso de agravo de instrumento (AGI 0712461-25.2022.8.07.0000) (ID 12447814), com fundamento no artigo 1.018 do Código de Processo Civil - CPC. 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 119636897). 3. À vista do não conhecimento do recurso interposto (ID 138371106), prossiga-se nas determinações precedentes (ID 119636897, item 19): "19. Caso o prazo transcorra sem pagamento, encaminhem-se cópias para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN para adoção das providências pertinentes quanto à inscrição como dívida ativa da União, sendo certo que sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 (CPC, art. 77, § 3o)." 4. Noutro giro, a parte autora apresenta pedido de conversão da presente ação de busca e apreensão de veículo em ação executiva (ID 138108760). 5. Comprove a parte autora o recolhimento das despesas processuais atinentes à conversão da ação de busca e apreensão em execução ou a inexistência de despesas remanescentes. 6. Ressalto que eventuais dúvidas e/ou problemas técnicos relativos à emissão devem ser dirimidos com o setor competente deste egrégio Tribunal de Justiça, a saber, Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais - COGEC, cujo e-mail e telefone para contato constam da página https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais. 7. No mais, apresente a parte autora/exequente a este Juízo o original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade (CPC, art. 798, I, "a"), mediante prévio agendamento pelo e-mail institucional (vcfos.rem@tjdft.jus.br). Certifique-se. (...).” Em suas razões recursais (ID 42110860), o agravante alega, em suma, que o contrato apresentado possui força de título executivo extrajudicial; que não há necessidade de apresentar o contrato original ante a ausência de impugnação da parte contrária; e que, segundo prerrogativa legal do advogado, os documentos acostados aos autos possuem presunção de veracidade e autenticidade. Colaciona jurisprudências para fundamentar suas pretensões recursais. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para reconhecer a desnecessidade de apresentação da via original do título executivo. Preparo no ID 42110862. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro a urgência necessária que a medida liminar requer. Isso porque o agravante não demonstrou satisfatoriamente o perigo de dano à parte ou o risco ao resultado útil do processo, não se verificando, portanto, a urgência para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Alegou-se, tão somente, que há perigo da demora, “uma vez que o bem pode se depreciar” (ID 42110860 – pág. 9), sem se apontar especificamente qual bem da agravada está sujeito à depreciação. Portanto, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera parte, a concessão do efeito suspensivo, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Por estas razões, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora